Tribunal: TJDFT
Processo: 0727675-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0727675-22.2023.8.07.0000 DESPACHO Embora inserido no sistema a marcação de LIMINAR (id. 48920096), em razão da denominação dada à peça recursal (“agravo de instrumento com pedido liminar”), não há pedido com as respectivas razões de LIMINAR ou de antecipação da tutela de urgência recursal. Assim, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente DEVOLUTIVO. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator